Tribunal: TJDFT
Processo: 0745471-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REQUISITOS DO ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. SITUAÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO VALOR OUTRORA ARBITRADO. GUARDA COMPARTILHADA.
1. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos assenta-se em três pontos: nas necessidades dos alimentados e nas possibilidades do alimentante. O artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do princípio da razoabilidade.
2. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
3. O fato de se tratar de guarda compartilhada, por si só, não afasta o dever de prestar alimentos ou se justifica a revisão sem a cabal demonstração de flagrante alteração no equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade. Ademais, no caso, o lar de referência continua a ser o da genitora da menor, onde a criança permanece substancialmente na semana.
4. A contratação unilateral de empréstimo pelo alimentante não revela motivo suficiente para se modificar o percentual arbitrado a título de alimentos em favor da criança, especialmente quando não há demonstração de haver sido revestido em prol do sustento ou benefício da alimentada, não podendo a sua gestão financeira interferir na obrigação de alimentar outrora estipulada, à luz da doutrina da proteção integral da criança que compreende o princípio do seu melhor interesse.
5. Com esteio no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, o princípio do melhor interesse da criança e o da solidariedade familiar, à luz dos elementos probatórios existentes nos autos, mantém-se o percentual de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração bruta do alimentante, fixado na sentença em que se pretendeu a revisão.
6. Recurso conhecido e não provido.